Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006880-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), LINDOIA SOUZA FRANCA - CPF: 207.161.411-91 (AGRAVADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA – PERÍCIA TÉCNICA DIGITAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1.061/STJ – ART. 429, II, DO CPC – VALOR DOS HONORÁRIOS – COMPLEXIDADE DA PROVA – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira, compete a esta comprovar sua veracidade, inclusive mediante produção da prova técnica necessária.

A eficácia probatória do documento particular cessa com a contestação válida da assinatura, recaindo sobre a parte que produziu o documento o ônus de demonstrar sua autenticidade, conforme dispõe o art. 429, II, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de contratação eletrônica, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do método de validação utilizado, incluindo biometria facial, assinatura digital, tokens, metadados e demais mecanismos tecnológicos empregados na formalização do negócio jurídico.

A responsabilidade pelo custeio da perícia destinada à aferição da autenticidade contratual decorre da própria distribuição do ônus probatório, não havendo falar em transferência da obrigação à parte consumidora que impugna a contratação.

Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de honorários periciais quando evidenciada a elevada complexidade técnica da perícia forense digital, envolvendo análise especializada de elementos tecnológicos e utilização de softwares específicos.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006880-03.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A.

AGRAVADA:

LINDOIA SOUZA FRANCA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
, contra decisão proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1030497-05.2022.8.11.0041, ajuizada por
LINDOIA SOUZA FRANCA
, que
homologou
os honorários periciais no importe de R$5.320,65 (cinco mil, trezentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), atribuindo à instituição financeira requerida a responsabilidade pelo adiantamento integral da verba pericial, em razão da impugnação da autenticidade da contratação eletrônica discutida nos autos originários.

Irresignada, a
instituição financeira-agravante
sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao atribuir exclusivamente ao Banco o ônus do custeio da perícia técnica, ao argumento de que foi a parte autora quem suscitou a alegação de falsidade documental e requereu a produção da prova pericial, razão pela qual lhe incumbiria suportar os respectivos honorários, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Aponta que a instituição financeira apenas apresentou o contrato bancário para comprovação da regularidade da contratação, inexistindo fundamento para transferir integralmente ao réu o ônus financeiro decorrente da produção probatória requerida pela parte adversa.

Afirma, ainda, que o ônus da prova deve ser distribuído de forma equânime entre as partes, cabendo à autora demonstrar a veracidade de suas alegações quanto à suposta fraude contratual.

Argumenta, também, que o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo, desarrazoado e desproporcional, sobretudo porque a perícia recairá sobre apenas um contrato bancário.

Menciona que a quantia homologada ultrapassa demasiadamente os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do CNJ e pela Portaria nº 6180/PR/2023, razão pela qual pugna pela readequação do montante fixado ou, subsidiariamente, pelo rateio das despesas periciais entre as partes.

Defende, ainda, a possibilidade de nomeação de outro
expert
que apresente proposta compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, asseverando que a manutenção da decisão agravada representaria verdadeira penalização prematura da instituição financeira, antes mesmo da conclusão da prova técnica (Id. 347021899).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que o custeio da perícia recaia sobre a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, observando-se o disposto no art. 95, §3º, do CPC; subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado ou pelo rateio das despesas periciais entre os litigantes (Id. 347021899).

Preparo recursal devidamente recolhido em dobro, conforme certidão de Id. 349795357.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 06/03/2026, conforme decisão de Id. 350075372.

A agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, onde aponta que a controvérsia decorre da impugnação da autenticidade do contrato bancário apresentado pela própria instituição financeira, circunstância que atrai a incidência do artigo 429, II, do CPC, segundo o qual compete à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade.

Assevera que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais não decorre apenas da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas principalmente da regra processual que impõe à parte produtora do documento o dever de demonstrar a veracidade da assinatura impugnada.

Ressalta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061, firmou entendimento no sentido de que, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade, inclusive mediante custeio da prova pericial necessária.

A agravada também pondera a razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários periciais, ressaltando que a perícia deferida possui natureza eminentemente técnica e digital, envolvendo análise de criptografia, biometria facial, metadados e outros mecanismos tecnológicos complexos, circunstâncias que justificariam a excepcional majoração prevista na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Ao final, pede pelo desprovimento integral do recurso e manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 353555855).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da decisão que
homologou os honorários periciais
no valor de R$5.320,65 (cinco mil, trezentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos), bem como atribuiu à instituição financeira agravante o ônus de promover o respectivo adiantamento, em demanda na qual a parte autora impugna a autenticidade de contratação bancária eletrônica.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada
não
comporta reparos.

Isso porque a controvérsia instaurada na ação originária decorre justamente da alegação da parte autora de inexistência da contratação bancária, com
impugnação expressa da autenticidade do instrumento contratual
apresentado pela instituição financeira.

Nessa perspectiva, revela-se plenamente aplicável ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, ocasião em que foi firmada a seguinte tese vinculante:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior pacificou o entendimento de que a eficácia probatória do documento particular cessa a partir do momento em que sua autenticidade é validamente impugnada pela parte adversa, incumbindo àquele que produziu o documento comprovar sua veracidade, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez contestada a autenticidade da contratação, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico e a efetiva manifestação de vontade do consumidor, sobretudo em hipóteses de contratação eletrônica, nas quais se discutem mecanismos de biometria facial, assinatura digital, tokens, metadados e demais elementos tecnológicos utilizados para validação da avença.

Nesses casos, o ônus probatório não se limita à mera juntada do contrato aos autos, abrangendo também a produção da prova técnica necessária à aferição da autenticidade do documento apresentado, inclusive quanto ao custeio da perícia indispensável para tal finalidade.

No caso concreto, verifica-se que a prova pericial determinada pela Magistrada singular possui elevada complexidade técnica, envolvendo análise de contratação digital, metadados, criptografia, biometria facial e utilização de softwares especializados, circunstância expressamente consignado no
decisum
ao homologar a proposta apresentada pelo
expert
judicial (Id. 222347094).

Desse modo, não prospera a alegação da agravante de que o ônus do adiantamento da perícia deveria ser suportado pela parte autora, apenas porque foi ela quem impugnou a contratação. Isso porque a distribuição dinâmica do ônus probatório, aliada à regra específica do artigo 429, II, do CPC, impõe à parte que produziu o documento o dever de demonstrar sua autenticidade.

Ademais, em se tratando de relação consumerista, mostra-se igualmente aplicável a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da manifesta hipossuficiência técnica da consumidora frente à instituição financeira.

Também
não
merece acolhimento a insurgência relativa ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Conforme consignado na decisão agravada, a perícia determinada não se restringe à simples análise grafotécnica convencional, envolvendo, ao contrário, perícia forense digital complexa, circunstância apta a justificar a remuneração fixada pelo Juízo singular, nos termos do artigo 95 do CPC e da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Sob tal perspectiva, o montante homologado revela-se compatível com a natureza técnica do trabalho a ser desenvolvido, inexistindo demonstração concreta de manifesta exorbitância ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Inclusive, em hipótese análoga à dos autos, esta Relatora já decidiu. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO - INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEMA 1061/STJ – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), fixou a tese de que, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova.

Em casos de impugnação da assinatura, o ônus da prova da instituição financeira alcança também o custeio da perícia necessária à verificação da autenticidade.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.”
(TJMT, AI nº 1032635-63.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/01/2026, publicado em 27/01/2026).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026